Tribunal: TJBA
Processo: 8006891-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006891-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY, ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONCALVES, RODRIGO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ANALISOU INTEGRALMENTE A QUESTÃO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela OI S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que rejeitou a alegação de nulidade da intimação referente à decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentada em execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente o pedido expresso de intimação em nome de patrono específico e em contradição ao reconhecer simultaneamente a ciência da decisão por outros meios e a ausência de prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva a questão da nulidade da intimação, fundamentando expressamente que a decretação de nulidades processuais exige a demonstração de prejuízo efetivo à parte, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 4. O comparecimento espontâneo da embargante nos autos, inclusive para suscitar a nulidade da intimação, comprovou sua ciência inequívoca da decisão, suprindo eventual vício formal e afastando a configuração de prejuízo concreto. 5. Não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o princípio de que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da intimação quando demonstrada a ciência inequívoca do ato processual e a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. 6. A inaplicabilidade da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada no processo civil foi adequadamente fundamentada, considerando que tal teoria é própria do direito processual penal e sua aplicação irrestrita no âmbito cível poderia gerar nulidades por vícios meramente formais. 7. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos de declaração meio inadequado para reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006891-12.2025.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante OI S.A. e como embargado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.